Tribunal: STF
Processo: MI 5
Classe: MI
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-19
Data de publicação: 1988-10-19

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO requerido contra Juiz Eleitoral de 1a. instância.
Incompetência originária do STF. Domicílio Eleitoral. Prazo. Redução.
Benefício constitucional que prescinde de norma regulamentadora.
Hipótese de não-conhecimento.
MI não conhecido